Tribunal: TJPA
Processo: 0001686-39.2017.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001686-39.2017.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: WALNICE FARIA SOUTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS VERBAS CONSECTÁRIAS. MODULAÇÃO DE OFÍCIO.

1- Sentença que confere a autora/apelada o direito à percepção do salário de outubro a dezembro e 13º salário de 2016, não pagos pela administração;

2- Dever do Ente Municipal de indenizar o servidor, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública;

3- É certo que a majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

4- Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

5- Honorários advocatícios fixados com fulcro no § 3º, I, do art. 85, do CPC;

6- Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Civil interposta por
Município de Porto de Moz
contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Porto de Moz, que nos autos da Ação de cobrança, proposta por
WALNICE FARIA SOUTO
, julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar o salário referente, ao mês de outubro a dezembro de 2016 e 13º salário do ano 2016, acrescido de juros e correção monetária conforme o Tema 810 do STF.

Por fim, fixou honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado com a sentença o Município de Porto de Moz interpõe recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que os ex-gestores municipais não fizeram o processo de transição administrativa e a impossibilidade de pagar o débito vez que os ex-gestores realizavam despesas no final do exercício financeiro sem o necessário empenho. Discorre sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, pugnou pela nulidade da sentença ante a ausência de manifestação do Ministério Público nas ações que a Fazenda Pública é parte e a improcedência do pedido da exordial.

Ausente contrarrazões.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por tratar a matéria eminentemente patrimonial, que dispensa sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR- NULIDADE DA SENTENÇA- AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇAO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PRIMEIRO GRAU.

O apelante suscita a presente preliminar considerando que não houve a oitiva do Ministério Público.

A preliminar não prospera. Explico.

Importante ressaltar, que a qualidade da parte como Fazenda Pública, por si só, não justifica a intervenção do Parquet, sendo necessário que haja interesse público, nos termos do 127 e 129, IX, da Constituição Federal, bem como nas do parágrafo único, inciso III, do artigo 178, do Código de Processo Civil.

Aliás, nesse sentido se deu a manifestação do representante do Ministério Público no Segundo Grau, conforme Id nº 17230135 - Pág. 1.

Logo, sendo o objeto da lide matéria patrimonial, entendo que foge ao âmbito do interesse público e, por conseguinte, desnecessária a oitiva do Ministério Público, o que foi reafirmado no parecer do Ministério público de Segundo Grau.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Como se verifica da análise do recurso, o Município não se insurge quanto a ausência de pagamento do salário dos meses de outubro a dezembro e 13º salário de 2016, da autora. Logo, quanto a essa questão não há maiores ilações uma vez que as verbas salariais consistem em contraprestação pelo uso da força laboral que foi despendida em favor de alguém e que, portanto, não podem ser negadas aos servidores cumpridores de suas obrigações funcionais em atenção aos mais comezinhos princípios legais e éticos, sob pena de incidir em enriquecimento ilícito.

Ademais é constitucionalmente protegido o direito ao recebimento de verbas salariais e somente pode ser desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento, não sendo esse o caso dos autos.

O sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, não podendo vir a se eximir da responsabilidade do pagamento devido aos servidores que efetivamente trabalharam já que o salário é um direito constitucionalmente garantido a todos os trabalhadores independentemente da natureza do vínculo jurídico.

No tocante às alegações relacionadas à responsabilidade fiscal e aos aspectos orçamentários e financeiros relativos à condenação, verifica-se que tais questões não podem ser oponíveis ao cumprimento da sentença, notadamente em razão do disposto no art. 19, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinqüenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

(...)

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;". (Grifo nosso).

Nessa toada, tenho que o fato dos ex-gestores municipais não terem realizado o processo de transição administrativa bem como terem sido realizadas despesas, no final do exercício financeiro de 2016, sem o necessário empenho; tal hipótese não enseja a improcedência do pedido de pagamento da verba salaria de outubro de 2016, já que o devedor não pode beneficiar com a falta de gestão administrativa, como dito alhures.

Importante consignar, que o salário é crédito de natureza alimentar, devendo prevalecer sobre quaisquer outros créditos, motivo pelo qual nenhum motivo afigura-se apto a justificar o seu não pagamento, tampouco sujeito ao poder discricionário do gestor público.

Desse modo, é certa a obrigação do Município de pagar as verbas pleiteadas referente ao período trabalhado pela servidora, ainda que em gestão anterior, tendo em vista o caráter de impessoalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

Honorários

Em virtude da sucumbência da Fazenda Pública, arbitro honorários advocatícios pelo réu, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Os juros e correção monetária devem ser aplicados nos moldes dos temas de repercussão geral e de recursos repetitivos, fixados pelos Tribunais Superiores, nos termos a saber: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021.

Sendo a matéria de ordem pública, aplico a modulação descrita a este capítulo da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento; de ofício, procedo a modulação dos consectários legais e a condenação do réu ao pagamento 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, nos termos do § 3º, I, do art. 85, do CPC, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana

Relatora

Belém, 13/08/2024